Tribunal: TJDFT
Processo: 0749681-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado de r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, rejeitou a impugnação do Banco do Brasil e homologou o laudo pericial de ID 141422122, com as alterações promovidas pelo laudo complementar apresentado no ID 173704013, para fixar como devido o valor de R$ 12.664,38, atualizado até setembro de 2023, o qual deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desembolso a maior, bem como juros legais de mora a partir de 21/07/94 (data da citação na ação civil pública), até a data do efetivo pagamento (proc. 0705567-30.2022.8.07.0001). O Banco do Brasil recorre para obter a reforma da r. decisão, reiterando os argumentos apresentados na impugnação. Em síntese, aduz que o perito deixou de incluir no cálculo pericial as deduções referentes à Lei no 8.088/90. Argumenta que se a aplicação da aludida lei resultou no amortização do débito, o valor amortizado deve ser obrigatoriamente considerado na apuração do valor devido. É a suma do necessário. Segundo dispõe o artigo 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que se mostra recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. Apesar de impugnar o laudo complementar (ID 173909913), alegando que o perito deixou de incluir no cálculo pericial as deduções referentes à Lei no 8.088/90, o Executado, conforme ressaltou o i. Magistrado “sequer se manifestou especificamente sobre a justificativa apresentada pelo perito de que o valor referente à aplicação da Lei no 8.088/90 não foi considerado na evolução do financiamento por já estar contemplado na diferença relativa a aplicação do índice de 41,28%”. E acrescentou: “[...] conforme explicado pelo perito, com a realização de novo cálculo pericial em que foi apresentada a evolução do financiamento mês a mês, com a substituição do índice referente a abril de 1990, de 84,32% para 41,28%, não há que se falar em dedução de qualquer valor com base na Lei no 8.088/90, uma vez que o benefício concedido ao mutuário exequente de substituição do índice de 84,32% para 74,6% referente ao mês de abril de 1990 já foi abrangido no cálculo pericial pela substituição do índice de 84,32% para 41,28%, determinada no título executivo judicial. A Lei no 8.088, de 31 de outubro de 1990, dispõe, em seu art. 6o, que "nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento". Na perícia foi detectado que o exequente foi beneficiado pelo disposto na mencionada lei, tendo havido em 24/08/90 o abatimento de Cr$ 9.679,26 do saldo devedor. A esse respeito vale esclarecer que o banco executado, por deliberação interna, concedeu aos mutuários de inúmeras operações de crédito rural, antes mesmo da promulgação da Lei no 8.088/90, abatimento referente à substituição do índice de 84,32% para 74,6% em 30/04/1990. Não obstante, conforme explicado pelo perito, com a realização de novo cálculo pericial em que foi apresentada a evolução do financiamento mês a mês, com a substituição do índice referente a abril de 1990, de 84,32% para 41,28%, não há que se falar em dedução de qualquer valor com base na Lei no 8.088/90, uma vez que o benefício concedido ao mutuário exequente de substituição do índice de 84,32% para 74,6% referente ao mês de abril de 1990 já foi abrangido no cálculo pericial pela substituição do índice de 84,32% para 41,28%, determinada no título executivo judicial. A adesão ao entendimento defendido pelo executado levaria à dedução do valor em duplicidade, em detrimento do exequente A adesão ao entendimento defendido pelo executado levaria à dedução do valor em duplicidade, em detrimento do exequente. [....]” Mantenho provisoriamente o entendimento do Juízo de Primeiro Grau, pois pelo menos sob um análise de cognição sumária, os fundamentos da r. Decisão agravada afastam a plausibilidade do direito vindicado. INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator